Tribunal: TJES
Processo: 5006399-51.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006399-51.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: GLORIA MENEGUETE LOURENCO DA SILVA e outros

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO À SAÚDE. DUPLO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025 (FARMÁCIA POPULAR). MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. MENSAL QUANTITATIVO. MANUTENÇÃO DAS 120 UNIDADES FIXADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLÍNICA EXCEPCIONAL NO LAUDO PARA A MAJORAÇÃO. PARÂMETRO DA PORTARIA MS Nº 3.219/2010 OBSERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais.

2.A autora pleiteia a majoração para 180 unidades. O Município suscita preliminares de ilegitimidade passiva e perda do interesse de agir em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade do insumo pelo Programa Farmácia Popular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão consiste em verificar: a) se a nova política pública federal de gratuidade excluiu as obrigações do Município; eb) se o laudo médico apresentado justifica a concessão de quantitativo superior (180 unidades) ao parâmetro padrão utilizado pela Administração Pública (120 unidades).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Município:
O interesse processual é selecionado no ajuizamento da ação. A criação de programa federal (Farmácia Popular) é apenas um meio administrativo de cumprimento, não eliminando a responsabilidade solidária do ente municipal (Tema 793/STF) nem o direito da parte à garantia de um título judicial. Preliminares rejeitadas.

5.
Recurso da Parte Autora:
O quantitativo de 120 fraldas mensais estabelecido na sentença revela-se razoável e em consonância com as cláusulas da Portaria MS nº 3.219/2010 (que sugere a média de 4 trocas diárias).

6.Embora o autor sustente uma necessidade de 180 unidades, o laudo médico acostado aos autos é genérico e não descreve patologias ou condições clínicas especiais (como incontinência urinária severa ou fluxos extraordinários) que justificam o desvio do padrão administrativo e a oneração suplementar do erário.

7.A manutenção da sentença com reavaliação semestral resguarda a dignidade do paciente e a eficiência do gasto público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos inominados conhecidos e não providos , mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A existência de programa administrativo federal para quantidade de insumos não retira o interesse de agir em face do Município, dada a solidariedade constitucional. 2. O quantitativo de insumos de saúde deve observar a razoabilidade e os parâmetros normativos, exigindo-se fundamentação médica específica e específica para a concessão de itens superiores ao padrão administrativo."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5006399-51.2025.8.08.0012

RECORRENTES: MUNICÍPIO DE CARIACICA e GLÓRIA MENEGUETE LOURENCO DA SILVA

RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CARIACICA e GLÓRIA MENEGUETE LOURENCO DA SILVA

SENTENÇA: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO À SAÚDE. DUPLO RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025 (FARMÁCIA POPULAR). MANUTENÇÃO DO INTERESSE DE AGIR E DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MUNICÍPIO. MENSAL QUANTITATIVO. MANUTENÇÃO DAS 120 UNIDADES FIXADAS NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO CLÍNICA EXCEPCIONAL NO LAUDO PARA A MAJORAÇÃO. PARÂMETRO DA PORTARIA MS Nº 3.219/2010 OBSERVADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I - CASO EM EXAME

1.Recursos inominados interpostos pela parte autora e pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de fornecimento de 120 fraldas geriátricas mensais.

2.A autora pleiteia a majoração para 180 unidades. O Município suscita preliminares de ilegitimidade passiva e perda do interesse de agir em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade do insumo pelo Programa Farmácia Popular.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão consiste em verificar: a) se a nova política pública federal de gratuidade excluiu as obrigações do Município; eb) se o laudo médico apresentado justifica a concessão de quantitativo superior (180 unidades) ao parâmetro padrão utilizado pela Administração Pública (120 unidades).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Recurso do Município:
O interesse processual é selecionado no ajuizamento da ação. A criação de programa federal (Farmácia Popular) é apenas um meio administrativo de cumprimento, não eliminando a responsabilidade solidária do ente municipal (Tema 793/STF) nem o direito da parte à garantia de um título judicial. Preliminares rejeitadas.

5.
Recurso da Parte Autora:
O quantitativo de 120 fraldas mensais estabelecido na sentença revela-se razoável e em consonância com as cláusulas da Portaria MS nº 3.219/2010 (que sugere a média de 4 trocas diárias).

6.Embora o autor sustente uma necessidade de 180 unidades, o laudo médico acostado aos autos é genérico e não descreve patologias ou condições clínicas especiais (como incontinência urinária severa ou fluxos extraordinários) que justificam o desvio do padrão administrativo e a oneração suplementar do erário.

7.A manutenção da sentença com reavaliação semestral resguarda a dignidade do paciente e a eficiência do gasto público.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recursos inominados conhecidos e não providos , mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. A existência de programa administrativo federal para quantidade de insumos não retira o interesse de agir em face do Município, dada a solidariedade constitucional. 2. O quantitativo de insumos de saúde deve observar a razoabilidade e os parâmetros normativos, exigindo-se fundamentação médica específica e específica para a concessão de itens superiores ao padrão administrativo."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por

GLÓRIA MENEGUETE LOURENCO DA SILVA

em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, na qual pretende o fornecimento regular de fraldas geriátricas, nos termos da prescrição médica.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15547564):

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 66245143, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, GLORIA MENEGUETE LOURENCO DA SILVA, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Ambas as partes interpuseram recurso inominado.

Irresignada, a autora, representada pela Defensoria Pública, interpôs Recurso Inominado (ID 15547565), pretendendo a reforma da sentença para que sejam disponibilizadas 180 (cento e oitenta) fraldas por mês, com base no laudo médico emitido.

Por sua vez, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado (ID
15547566
), defendendo
ser ilegítimo para figurar no polo passivo, considerando que as fraldas já estão sendo fornecidas gratuitamente pelo Programa da Farmácia Popular, bem como alega a impossibilidade de representação processual em sede de juizado.
No mérito, sustentou que a sentença merece ser reformada, tendo em vista a PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025 que dispõe sobre a distribuição gratuita de fraldas geriátricas. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela autora ao ID
15547569 e pela
Municipalidade ao ID
15547571, onde requereram o improvimento dos respectivos recursos
.

É o relatório.

VOTO

Considerando a identidade da matéria debatida, passo à análise
conjunta
dos recursos.

Defiro
à parte autora/recorrente o benefício da gratuidade de justiça, diante da verossimilhança da alegação.

Conheço
dos recursos inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-os
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar se a superveniência da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu a gratuidade total de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, configura fato novo apto a ensejar a extinção do processo por perda do interesse de agir e/ou ilegitimidade passiva da Municipalidade, bem como o quantitativo de fraldas que deverá ser disponibilizado a parte autora.

A tese do Município Recorrente não merece prosperar.

O interesse processual, condição da ação, deve ser aferido no momento da propositura da demanda (
tempus regit actum
). No caso em tela, é incontroverso que, à época do ajuizamento da ação, a parte autora necessitava da intervenção do Poder Judiciário para ver efetivado seu direito fundamental à saúde e à dignidade, uma vez que o ente municipal não lhe fornecia o insumo pleiteado, e o programa federal então vigente não garantia a gratuidade integral do produto.

A sentença de mérito (ID 15547564) corretamente reconheceu a omissão do Poder Público e o dever de prestar a assistência material necessária, constituindo o título judicial que garante o direito da recorrida. A posterior alteração normativa, materializada na referida Portaria, não tem o condão de desconstituir a necessidade da tutela jurisdicional que foi declarada, tampouco de afastar a mora e a responsabilidade do Recorrente, apuradas no curso do processo.

A nova política pública representa, na verdade, um novo meio administrativo para o cumprimento da obrigação já estabelecida judicialmente, facilitando a atuação do ente municipal, mas não o eximindo da responsabilidade solidária que lhe é imposta pela Constituição Federal (arts. 6º e 196) e pela consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Extinguir o feito neste momento processual significaria desconsiderar a pretensão resistida que deu causa à lide e deixaria a cidadã desamparada de um título executivo judicial que lhe assegura o direito, caso venha a encontrar qualquer óbice burocrático no acesso ao programa administrativo.

A sentença, portanto, deve ser mantida, pois declarou um direito violado no momento oportuno, e a existência de um novo programa federal para o fornecimento do insumo não afasta o interesse na manutenção do provimento jurisdicional que solidificou a obrigação do ente público.

Outrossim, em relação ao quantitativo destaco que, embora a autora tenha acostado laudo médico (ID 15547546) indicando a prescrição de 180 (cento e oitenta) fraldas geriátricas por mês, verifica-se que o referido documento não descreve nenhuma situação clínica excepcional — tais como incontinência urinária severa, diarreia crônica ou outra disfunção grave do trato gastrointestinal/urinário — capaz de justificar a necessidade de um quantitativo superior ao padrão.

Nesse cenário, entendo que deve prevalecer a média estabelecida na Portaria nº 184/2011 do Ministério da Saúde e em pareceres do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) para casos que guardam estrita similitude, ou seja, 04 fraldas ao dia (totalizando 120 fraldas ao mês), conforme escorreitamente fixado na sentença de piso.

Ademais, a sentença já resguarda o interesse público e o direito à saúde da paciente ao determinar a reavaliação médica semestral. Assim, caso sobrevenha alteração documentada no quadro fático que efetivamente demonstre a necessidade de majoração ou redução do insumo, poderá haver a readequação do quantitativo.

Destarte, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo:
"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de piso por seus próprios fundamentos.

Condeno ambos os recorrentes ao pagamento das custas processuais honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Ressalvo, contudo, a cobrança em face da autora/recorrente, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)